Tribunal: TJMT
Processo: 1010335-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010335-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JESSICA CANDIDA DE CAMPOS, DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA
AGRAVADO: NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JESSICA CANDIDA DE CAMPOS MENDES e DOUGLAS AZEVEDO MENDES DE SOUSA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Imissão de Posse de no 1016814-66.2020.811.0041, ajuizada em face de NATALIA VILAS BOAS DO AMARAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada, com que pretendia ser imitido na posse do imóvel arrematado em leilão.
Para tanto, os agravantes aduzem ser equivocado o entendimento do magistrado a quo, porquanto, todos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência foram suficientemente demonstrados.
Aduzem que a permanência da agravada no imóvel lhe causa graves prejuízos, pois os impossibilitam de usufruir a posse do bem legalmente adquirido.
Pugna pela concessão da liminar recursal.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Pois bem, a rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dediquem os agravantes, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
Embora demonstrado pelos agravantes que o imóvel em que pretendem ser imitido na posse realmente foi adquirido junto à instituição bancária, não ficou suficientemente comprovado o perigo da demora, que exija, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, a concessão da liminar.
No caso, era de pleno conhecimento dos agravantes, quando do leilão, que o imóvel arrematado estava ocupado pela antiga proprietária.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora